Tribunal: TJDFT
Processo: 0708316-91.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
AGRAVO NA EXECUÇÃO PENAL. REEDUCANDO NÃO REINCIDENTE EM CRIME HEDIONDO OU EQUIPARADO. INTERPRETAÇÃO DO ARTIGO 112, INCISO VII, DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. APLICAÇÃO RETROATIVA DA LEI 13.964/2019. NOVATIO LEGIS IN MELIUS. DECISÃO CONFIRMADA.

1 Agravo do Ministério público contra decisão do Juízo das Execuções Penais que aplicou retroativamente a Lei 13.964/2019 e reduziu de três quintos para quarenta por cento o tempo para a progressão de regime de Reeducando não reincidente específico na prática de crime hediondo sem resultado morte. Alega não ser razoável entender que o "Pacote Anticrime" tenha reduzido a fração de pena cumprida para possibilitar a progressão da pena nos crime hediondos, cabendo ao Judiciário ir além da mera interpretação literal do texto normativo.

2 Com a mudança legislativa, o prazo mais grvos, equivalente a sessenta por cento ou três quintos de pena cumprida passou a ser imposta apenas aos reincidentes em crime hediondo ou equiparado, ao contrário da norma anterior, que falava da reincidência genérica. O legislador, por omissão ou por mero esquecimento, não previu o caso do reincidente não específico, não podendo o Juiz suprir essa lacuna em prejuízo do réu, afrontando o princípio do favor rei. Assim, correta a decisão que reconhece a novatio legis in melius e sujeita o apenado ao cumprimento de apenas quarenta por cento da pena, conforme o artigo 112, inciso V, da LEP, ainda que não seja primário.

3 Agravo não provido.